Tribunal: TJDFT
Processo: 0009147-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0009350-07.2018.8.07.0003 APELANTE: KENNEDY OTAVIANO CORTES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO No tocante à petição de ID 15955180, tendo em vista que a Defensoria Pública tem prerrogativa de vista pessoal dos autos, remeta-se os autos físicos ao setor administrativo competente do referido órgão somente após a cessação do regime de Plantão Extraordinário com trabalho remoto dos servidores, adotado como medida de prevenção à transmissão do Covid-19, a fim de verificar a regularidade do processo de digitalização. No retorno dos autos físicos, remeta-se ao NUDIG para nova digitalização, pois, em apreciação do processo eletrônico pela parte recorrente, foi constatada desconformidade. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal